Tribunal: TJMT
Processo: 1007003-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONINA PEREIRA RANGEL - CPF: 870.447.491-00 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), JOANA SILVEIRA PEREIRA - CPF: 843.450.121-04 (RECORRENTE), VANIA APARECIDA RIBEIRO RABAIOLI - CPF: 856.891.811-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1007003-87.2017.8.11.0041
-
PJE

Data do Julgamento:

06/09/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANTONINA PEREIRA RANGEL/ JOANA SILVEIRA PEREIRA/ VANIA APARECIDA RIBEIRO RABAIOLI

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO NO QUAL FORAM APROVADOS. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II DA CF/88. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por ANTONINA PEREIRA RANGEL (aprovada 2a colocação para Agente Judiciário), JOANA SILVEIRA PEREIRA (aprovada 1a colocação para Auxiliar de Distribuidor) e VANIA APARECIDA RIBEIRO RABAIOLI (aprovada 2a colocação para Auxiliar de Distribuidor), em que objetivam a nomeação do concurso público certame n. 48/98.

2. Verifico que o certame realizado no ano de 1998, em que as Recorrentes foram aprovadas, sofreu diversas suspensões, retificações até que ocorreu a sua homologação pela administração pública apenas em 24 de março de 2010.

3. Ocorre que a Portaria n. 58/2003, que determinou a suspensão do prazo de validade do certame n. 48/98 desconsiderou a natureza decadencial o prazo de validade do concurso e, consequentemente, violou de modo direto e flagrante ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal.

4. Sendo evidente que a Portaria n. 58/2003 é ato desprovido de validade e eficácia jurídica e que não gera efeitos jurídicos, portanto, inconcebível admitir a suspensão do prazo do certame.

5. O disposto no inciso II do art. 37 da CF/88 prevê taxativamente que o prazo de validade de concurso público pode ser de até 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2(dois) anos. Este prazo é decadencial, não admitindo sua suspensão, prorrogação ou interrupção por meio de norma infraconstitucional, quiçá por Portaria.

6. Dessa forma, o prazo prescricional da pretensão do direito dos Recorrentes, não se inicia da validade do encerramento em 24 de março de 2012, já que a homologação do certame após a suspensão ocorreu de forma ilegal.

7. Nesse sentido, o prazo prescricional se inicial da data 07/12/2003, tento em vista que o concurso foi homologado pelo Conselho da magistratura em 07/12/2001, portanto, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, venceu em 07/12/2008.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benéficos da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022